Tribunal: TJDFT
Processo: 0726200-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726200-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARKIS &amp; SARKIS LTDA AGRAVADO: VISUAL - LOCACAO, SERVICO, CONSTRUCAO CIVIL E MINERACAO LTDA, HEBERT DE AVILA PIMENTA VIEIRA, ALESSANDRO FACUNDES BONFIM BEZERRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SARKIS &amp; SARKIS LTDA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que move em desfavor de VISUAL – LOCAÇÃO, SERVIÇO, CONSTRUÇÃO CIVIL E MINERAÇÃO LTDA, HEBERTO DE ÁVILA PIMENTA VIEIRA e ALESSANDRO FACUNDES BONFIM BEZERRA (processo n. 0005822-19.2010.8.07.0011), consistente em indeferir o pedido de expedição de ofício a CENSEC (sistema do colégio notarial do Brasil) para fins de pesquisa sobre a existência de escrituras públicas e procurações em nome dos devedores. Relata que o feito tramita há muitos anos e que o valor do débito já ultrapassa R$ 714.637,35 (setecentos e catorze mil seiscentos e trinta e sete reais e trinta e cinco centavos), tendo esgotado todas as diligências para localização de bens dos devedores, assim como a pesquisa INFOJUD não encontrou declarações de imposto de renda em nome das pessoas físicas nem na pessoa jurídica. Discorre sobre a CENSEC (sistema do colégio notarial do Brasil), entendendo que se trata de ferramenta útil para o processo, permitindo identificar a existência de testamentos, procurações, escrituras públicas em nome dos agravados. Colaciona jurisprudência em favor de sua tese e, ao final, requer seja suspensa a eficácia da decisão agravada que determinou a suspensão da execução e, no mérito, pleiteia o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, determinando-se a expedição de ofício a CENSEC com o intuito de buscas escrituras, testamentos, procurações e demais documentos em nome dos agravados junto aos cartórios notariais. É o relatório. DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, I, do mesmo diploma, na hipótese em que verificar risco de dano grave ou de difícil reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme autoriza o parágrafo único do art. 995 do CPC. Nesse juízo estreito de delibação, muito embora se mostre viável a interferência do juízo para proceder à pesquisa postulada, infere-se dos autos de origem que a autora/agravante ainda não esgotou os meios que estão à sua disposição para alcançar a satisfação de seu crédito. Com efeito, a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC foi instituída em 2012 pelo Provimento n. 18/CNJ para interligar as serventias extrajudiciais brasileiras, criando um banco de dados para pesquisa e facilidade de acesso às informações, sendo constituída por quatro módulos, a saber: Registro Central de Testamentos On-Line (RCTO); Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários (CESDI); Central de Escrituras e Procurações (CEP) e Central Nacional de Sinal Público (CNSIP). Infere-se da referida norma que os módulos RCTO e CESDI podem ser acessados pelos interessados, mediante o prévio pagamento de taxa; todavia, o módulo CEP, que detém as informações a respeito de escrituras públicas e procurações públicas, ou informação negativa da prática desses atos, somente pode ser acessado pelos órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos órgãos públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 19). É certo, contudo, que a requisição de dados pelo Poder Judiciário é recomendável para a localização de bens passíveis de constrição quando esgotados os meios disponíveis ao credor para satisfazer o seu crédito, situação essa que não se vislumbra na hipótese, eis que há medidas, ainda, que podem ser adotadas pela agravante, inclusive a pesquisa no sistema e-RIDF. Não se mostra razoável, assim, transferir ao juízo a busca de bens quando há medidas, ainda, pendentes de iniciativa da credora, em flagrante ofensa ao princípio da cooperação, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não vislumbro o risco de lesão grave ou de difícil reparação a ensejar a suspensão da eficácia da decisão agravada, tendo em vista que o processo já se encontrava no arquivo provisório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo os agravados oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2021 16:48:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator